Tribunal: TJDFT
Processo: 0704562-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704562-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MONICA OLIVEIRA SOUSA D E S P A C H O Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, 01 de dezembro de 2021 18:59:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator